Tribunal: TJES
Processo: 5007045-39.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007045-39.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FABIANO DA SILVA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5007045-39.2021.8.08.0000

04/05/2022

O SR. ADVOGADO JORGE DOS SANTOS SANTANA:-

Boa tarde a todos. Trago as saudações de minha terra, Bahia, para os eminentes Desembargadores. Agradeço a oportunidade ao Presidente, Desembargador Pedro Valls, e confio a mesma saudação a todos os demais Desembargadores.

Estamos aqui para guerrear um habeas corpus impetrado contra a Quarta Vara Criminal de Serra. Em verdade, o habeas corpus já começa com o crivo de um erro que foi gerado, um equívoco que gerado pelo próprio Tribunal de Justiça, haja vista a comarca de Serra emitir a citação para o acusado em local diferente de sua residência.

Contudo, às folhas 6 e às folhas 42 do processo, no processo principal, traz o nome da rua de forma correta, o número da casa de forma correta, porém, a cidade é distinta. A cidade do acusado seria a cidade de Itagimirim, na Bahia, e não a cidade de Eunápolis. Fato esse que evitou que a citação fosse efetivada.

Contudo, a efetivação da citação não se deu por conta desse equívoco do endereço e aí surgiu o motivo do ser decretada a prisão preventiva do paciente. Prisão preventiva que foi com outro equívoco não só pela falta de resposta nos autos, mas trazendo também que não haveria mudança em fatos novos e também que seria por pela ordem pública e pela periculosidade do agente.

Com todo respeito à causa, a periculosidade do agente (temos aqui às fls. 6), foi pedido ao delegado da Comarca de Serra junto à Secretaria de Segurança Pública sobre a questão de antecedentes criminais, a questão de passagens em delegacias e a resposta como está na folha 6 (verso) é que nada constava em nome do paciente.

Ele só foi preso porque existia uma ordem de prisão preventiva da qual ele não tinha conhecimento, haja vista o equívoco de endereço impossibilitou que tomasse conhecimento do processo.

Sabemos que pode ser feita a citação por edital, mas reconhecemos que não, efetivamente, acontece de chegar ao conhecimento do acusado, razão pela qual a decretação da prisão preventiva. Foi preso em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal e foi encaminhado à delegacia de Eunápolis, na Bahia, que fica a 36 Km da cidade onde reside, Itagimirim.

Feito o pedido de revogação o magistrado, juntamente com o Ministério Público, indeferiu o pedido da revogação com base na ordem pública e na periculosidade do agente.

Instado a se manifestar o acusado, de pronto, já apresentou resposta à acusação dele nos autos, ou seja, deu regular prosseguimento novamente ao processo e no pedido de revogação da preventiva, vieram essas informações em relação ao acusado.

Precisamos entender que não assiste razão a autoridade coatora quando diz que ele não estava respondendo ao processo. Como dito, houve um equívoco da citação. Logo que foi preso, doze anos depois, e é bom prestarmos bastante zelo nessa data, por que doze anos depois ele foi preso por ter sido parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Tomou conhecimento e respondeu a denúncia nos autos.

Feito o pedido de revogação. Trouxeram no pedido de revogação, inclusive, que um dos motivos seria ameaça à vítima, por a vítima ser, inclusive, membro da família. Não faz parte do processo essa informação. Não existe essa informação. Não há nos autos nada que traga a ideia de que existia um parentesco entre a suposta vítima e o acusado. Não há parentesco. Acredito que tenha sido parte de outro processo, de outra minuta que acabou parando em nosso processo.

Nesse sentido, quando falamos em periculosidade do agente, juntei senhores, dentro do HC, certidões negativas de nada-consta tanto do estado da Bahia, onde reside, quanto do estado do Espírito Santo. Estão lá todas as certidões negativas, inclusive de ordem Federal. Inclusive as certidões negativas de ordem Federal. Não há que se falar em periculosidade do agente quando nada foi demonstrado nem pelo Ministério Público, nem pela delegacia que acompanhou o caso dentro desses autos. Ao contrário, a Secretaria de Segurança Pública trouxe a informação de nada constar em desfavor do acusado.

Não há que falar em garantia da ordem pública de um acusado que estava em liberdade há doze anos e sequer sabia da ação penal. Há doze anos em liberdade nunca cometeu nenhum delito desde então, durante esses doze anos. Não tem, em documento algum, que ele tenha cometido qualquer delito nesse período de doze anos, portanto não há que se falar em garantia da ordem pública.

Ato contínuo, temos no processo da ação penal, a oitiva da genitora da suposta vítima onde relata que nem ela acredita que o suposto acusado possa ter tomado tal atitude, possa ter produzido tal ilícito. Palavras dela dentro de seu próprio depoimento em sede de delegacia.

Falando também sobre a questão da revogação. Fizemos a revogação. O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento da revogação, em sede de HC o parecer ministerial também trouxe elementos, os quais não condizem com a verdade do processo.

Ou seja, com as informações que constam no processo este patrono peticionou por diversas vezes dentro deste processo, informando que aquela informação não fazia parte do processo (pode ter sido um equívoco digitação ou utilização de outra minuta que foi utilizada como base para apresentação do HC) e por esse motivo estamos hoje aqui, pedindo para que essa revogação se faça realizada. Para que possa ser revogada a liberdade e ele possa responder o processo em liberdade, ainda que seja com aplicação das cautelares do artigo 319.

Ele é o único mantenedor do lar. Ele tem uma esposa e três filhos e está sem poder trabalhar. No dia de sua prisão (coloquei também dentro dos autos) ele tinha acabado de ser contratado por uma empresa de Santa Catarina por que ele trabalha como operador de máquina. Colecionei algumas informações aqui do estado do Espírito Santo as várias obras em que ele participou. A CTPS (carteira de trabalho e previdência social) dele (fiz questão de colecionar todas as páginas) ainda que seja para fins de requisito subjetivo, mas para demonstrar que o paciente é uma pessoa digna, trabalhadora. O que não quer dizer que vá adentrar em uma confusão do mérito. O mérito deixaremos para outro momento.

Foi marcada a audiência de instrução e julgamento deste processo para o mês de julho. Fui intimado novamente informando que a audiência seria redesignada. Portanto, até o momento não sabemos quando será a audiência, não tem uma data ainda.

Por todo o exposto, venho perante esta respeitada Casa pedir a concessão do habeas corpus, ainda que seja com as medidas cautelares do Art. 319 para que ele possa continuar, do momento que ele tomou conhecimento para cá, e os doze anos que ele esteve em liberdade sem ter cometido nenhum tipo de crime, responder o processo em liberdade.

Vale informar também que como ele responde pelo artigo 207 – A não temos aqui o laudo pericial por que não se fala em conjunção carnal. Só se fala no elemento: ato libidinoso. O que será discutido no mérito da ação penal.

Agradeço a oportunidade, mais uma vez renovo meus votos e espero que a Casa tome a decisão mais acertada e justa. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

18/05/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DA SILVA SANTOS

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra a denúncia:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu órgão de execução, no uso das atribuições que por lei lhe são conferidas, vem, com o devido respeito e acato, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, oferecer a presente DENÚNCIA em face de FABIANO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, operador, nascido em 29.03.1983, natural de Eunápolis/BA, portador da C.I nº 08870319-35 SSP/BA, filho Erivaldo Moura dos Santos e Damiana Fernandes da Silva Santos, residente na Rua Quero Quero, n2 04, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, pelo fato delituoso adiante externado:

Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 06 de fevereiro do ano de 2011, o denunciado, no interior da residência de n2 10, no bairro Balneário de Carapebus, neste município, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o menor Fabrício Clara Nogueira, de 09 anos de idade.

Segundo consta, no último mês anterior aos fatos narrados o denunciado passou a residir na residência da genitora do infante, com intuito de dividirem o aluguel, tendo o acusado no dia dos fatos forçado o infante a tocar em seus órgãos genitais e a masturbá-lo. Ato seguinte, o denunciado efetuou um soco na nuca do menor para que não contasse a sua mãe o ocorrido.

Como se não bastasse, o acusado exibia revistas pornográficas ao menor, e ainda o instigava a também se masturbar para que o infante também ficasse com pênis grande, com o fim de com ele praticar atos sexuais.

Autoria e materialidade pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 217-A do Código Penal e artigo 241-D, § único, inciso I da Lei 8069/90, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

Alega a defesa
haver fragilidade quanto aos indícios de autoria. Sobre esta questão, não é demais reprisar que
“
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. (AgRg no RHC 144.284/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”.

Também sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“O exame mais detido dos autos revela que efetivamente se mostra justificada a segregação cautelar pleiteada pelo parquet, para a garantia da ordem pública e para a segurança da aplicação da lei penal, uma vez que há informações de que o acusado ameaça as vítimas, tendo as mesmas voltado a residir com o acusado, na companhia ainda da recém-nascida, fruto dos abusos com a menor.

Ademais, confrontando os requisitos da prisão preventiva com a realidade dos autos, entendo que o conceito de ordem pública é amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade ocorrida neste município. [...] Assim, entendo que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe como forma de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o crime em tese praticado pelo mesmo é de extrema gravidade e sua liberdade pode influenciar no esclarecimento da verdade.

Dentro deste quadro, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado FABIANO DA SILVA SANTOS com fulcro no artigo 312 do CPP.”

Dessa forma, verifico que o MM. juiz de primeiro grau demonstrou de maneira motivada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cumpre ainda ressaltar que o Magistrado, ao negar o pedido de liberdade provisória formulados pela defesa, sustentou que ainda se encontra presente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, sobretudo em razão de se tratar de “crime de extrema gravidade concreta e que demonstra a periculosidade real do réu”, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ante a estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto à garantia da ordem pública que a manutenção da prisão dos pacientes representa, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, em que pese o impetrante alegar que o paciente possui boas condições pessoais, tenho seguido consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).”

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pelo nobre impetrante, em sua sustentação oral.

A fim de relembrar o tema debatido, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DA SILVA SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Afirma o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, bem como inexistem provas acerca da prática delituosa.

Narra a denúncia:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu órgão de execução, no uso das atribuições que por lei lhe são conferidas, vem, com o devido respeito e acato, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, oferecer a presente DENÚNCIA em face de FABIANO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, operador, nascido em 29.03.1983, natural de Eunápolis/BA, portador da C.I nº 08870319-35 SSP/BA, filho Erivaldo Moura dos Santos e Damiana Fernandes da Silva Santos, residente na Rua Quero Quero, n2 04, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, pelo fato delituoso adiante externado:

Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 06 de fevereiro do ano de 2011, o denunciado, no interior da residência de n2 10, no bairro Balneário de Carapebus, neste município, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o menor Fabrício Clara Nogueira, de 09 anos de idade.

Segundo consta, no último mês anterior aos fatos narrados o denunciado passou a residir na residência da genitora do infante, com intuito de dividirem o aluguel, tendo o acusado no dia dos fatos forçado o infante a tocar em seus órgãos genitais e a masturbá-lo. Ato seguinte, o denunciado efetuou um soco na nuca do menor para que não contasse a sua mãe o ocorrido.

Como se não bastasse, o acusado exibia revistas pornográficas ao menor, e ainda o instigava a também se masturbar para que o infante também ficasse com pênis grande, com o fim de com ele praticar atos sexuais.

Autoria e materialidade pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 217-A do Código Penal e artigo 241-D, § único, inciso I da Lei 8069/90, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

Inicialmente, alega a defesa
haver fragilidade quanto aos indícios de autoria. Sobre esta questão, não é demais reprisar que
“
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. (AgRg no RHC 144.284/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”.

Também sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“O exame mais detido dos autos revela que efetivamente se mostra justificada a segregação cautelar pleiteada pelo parquet, para a garantia da ordem pública e para a segurança da aplicação da lei penal, uma vez que há informações de que o acusado ameaça as vítimas, tendo as mesmas voltado a residir com o acusado, na companhia ainda da recém-nascida, fruto dos abusos com a menor.

Ademais, confrontando os requisitos da prisão preventiva com a realidade dos autos, entendo que o conceito de ordem pública é amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade ocorrida neste município. [...] Assim, entendo que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe como forma de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o crime em tese praticado pelo mesmo é de extrema gravidade e sua liberdade pode influenciar no esclarecimento da verdade.

Dentro deste quadro, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado FABIANO DA SILVA SANTOS com fulcro no artigo 312 do CPP.”

Dessa forma, verifico que o MM. juiz de primeiro grau demonstrou de maneira motivada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A defesa ainda afirma que a fundamentação do juízo quanto ao fato de não ter o paciente sido citado decorre de erro no mandado de citação, o qual informou “o nome da rua de forma correta, o número da casa de forma correta, porém, a cidade é distinta. A cidade do acusado seria a cidade de Itagimirim, na Bahia, e não a cidade de Eunápolis”

Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que o paciente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, informou ser residente à “rua Quero-quero, nº. 04, no bairro Novo Horizonte, na Serra”, endereço este constante no mandado de citação (fls. 31). Assim, não há que se falar em erro judiciário.

Inobstante, cumpre ressaltar que o Magistrado, ao negar o pedido de liberdade provisória formulados pela defesa, sustentou que persiste a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, sobretudo em razão de se tratar de “crime de extrema gravidade concreta e que demonstra a periculosidade real do réu”,
qual seja crime sexual perpetrado contra uma criança de 09 (nove) anos de idade, que com ele residia.

Ante tais premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto à garantia da ordem pública que a manutenção da prisão dos pacientes representa, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
em que pese o impetrante alegar que o paciente possui boas condições pessoais, tenho seguido consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “c
ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).”

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DA SILVA SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Narra a denúncia:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de seu órgão de execução, no uso das atribuições que por lei lhe são conferidas, vem, com o devido respeito e acato, com fulcro no art. 129, inciso I, da Constituição Federal e art. 24, caput, do Código de Processo Penal, oferecer a presente DENÚNCIA em face de FABIANO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, operador, nascido em 29.03.1983, natural de Eunápolis/BA, portador da C.I nº 08870319-35 SSP/BA, filho Erivaldo Moura dos Santos e Damiana Fernandes da Silva Santos, residente na Rua Quero Quero, n2 04, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, pelo fato delituoso adiante externado:

Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 06 de fevereiro do ano de 2011, o denunciado, no interior da residência de n2 10, no bairro Balneário de Carapebus, neste município, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o menor Fabrício Clara Nogueira, de 09 anos de idade.

Segundo consta, no último mês anterior aos fatos narrados o denunciado passou a residir na residência da genitora do infante, com intuito de dividirem o aluguel, tendo o acusado no dia dos fatos forçado o infante a tocar em seus órgãos genitais e a masturbá-lo. Ato seguinte, o denunciado efetuou um soco na nuca do menor para que não contasse a sua mãe o ocorrido.

Como se não bastasse, o acusado exibia revistas pornográficas ao menor, e ainda o instigava a também se masturbar para que o infante também ficasse com pênis grande, com o fim de com ele praticar atos sexuais.

Autoria e materialidade pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções penais domiciliadas no artigo 217-A do Código Penal e artigo 241-D, § único, inciso I da Lei 8069/90, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder aos termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua condenação.

Alega a defesa
haver fragilidade quanto aos indícios de autoria. Sobre esta questão, não é demais reprisar que
“
o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. (AgRg no RHC 144.284/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”.

Também sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“O exame mais detido dos autos revela que efetivamente se mostra justificada a segregação cautelar pleiteada pelo parquet, para a garantia da ordem pública e para a segurança da aplicação da lei penal, uma vez que há informações de que o acusado ameaça as vítimas, tendo as mesmas voltado a residir com o acusado, na companhia ainda da recém-nascida, fruto dos abusos com a menor.

Ademais, confrontando os requisitos da prisão preventiva com a realidade dos autos, entendo que o conceito de ordem pública é amplo, nele incluindo a repercussão social negativa gerada pela crescente criminalidade ocorrida neste município. [...] Assim, entendo que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe como forma de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o crime em tese praticado pelo mesmo é de extrema gravidade e sua liberdade pode influenciar no esclarecimento da verdade.

Dentro deste quadro, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado FABIANO DA SILVA SANTOS com fulcro no artigo 312 do CPP.”

Dessa forma, verifico que o MM. juiz de primeiro grau demonstrou de maneira motivada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cumpre ainda ressaltar que o Magistrado, ao negar o pedido de liberdade provisória formulados pela defesa, sustentou que ainda se encontra presente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, sobretudo em razão de se tratar de “crime de extrema gravidade concreta e que demonstra a periculosidade real do réu”, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ante a estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto à garantia da ordem pública que a manutenção da prisão dos pacientes representa, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro,
em que pese o impetrante alegar que o paciente possui boas condições pessoais, tenho seguido consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “c
ondições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).”

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DENEGADA A ORDEM
. 1.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.
A
questão da autoria suscitada pela defesa demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser analisada no âmbito restrito do
Habeas Corpus
, o qual reclama exame de prova inteiramente inequívoca do direito alegado. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.